Tribunal: TJBA
Processo: 2000257-56.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000257-56.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: Karine Costa Araújo Advogado(s): JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. FUGA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI Nº 7.201/1984. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Pretende a Agravante a reforma da decisão, oriunda do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana-BA, que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena da Agravante, do semiaberto para o fechado, sustentando violação aos dispositivos legais (Id. 79151669). 2. Prisão domiciliar concedida à sentenciada por motivo de saúde, com a fixação de condições para a manutenção do beneficio, dentre estas a proibição de ausência da residência. Realizada fiscalização pela Policia Militar não foi ela encontrada no endereço informado. Registra o evento 1.36, que, em 13/01/2018, foram informados por vizinhos que a residência teria sido abandonada há mais de um ano, permanecendo a sentenciada por mais de 06 anos em local incerto e não sabido. Assim, diante do descumprimento das condições impostas, o Juízo a quo determinou a regressão cautelar de regime com expedição de ordem de prisão em 25/10/2018. Aplicação do preceito normativo contido no artigo 118, inciso I, da Lei nº 7.201/1984. 3. Improcede o pleito de concessão de salvo-conduto, pois, como se sabe, trata-se de medida excepcional que visa garantir a liberdade de locomoção quando houver ameaça iminente de prisão ilegal ou arbitrária, o que não se verifica no caso vertente, uma vez que a regressão cautelar de regime é uma medida prevista na Lei de Execuções Penais (LEP), precisamente em seu artigo 118, não havendo se cogitar em prisão ilegal ou arbitrária. 4. Inviável o pedido de manutenção de prisão domiciliar, concedida à sentenciada por motivo de saúde. O artigo 117 da Lei de Execução Penal dispõe sobre os requisitos para concessão da prisão domiciliar no curso da execução, exigindo, entre outras hipóteses, que o condenado esteja acometido de doença grave ou impossibilidade de receber tratamento médico no estabelecimento prisional. No caso dos autos, não foi carreado aos autos, qualquer documento ou atestado médico que comprove tais condições de forma cabal, tampouco demonstração irrefutável de que a agravante é imprescindível para os cuidados do menor de 06 anos, na forma do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal. 5. Merece prosperar o pedido de realização da audiência de justificação. Conforme estabelece o artigo 118, inciso I e § 2º, da Lei de Execução Penal: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; [...] § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Execução Penal nº. 2000257-56.2025.8.05.0080, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana-BA, figurando, como Agravante, KARINE COSTA ARAÚJO, e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente AGRAVO EM EXECUÇÃO, pelos fundamentos expostos no voto do Relator.